Tribunal: TJSP
Processo: 0023446-83.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Embargos de declaração. Insurgência ministerial contra acórdão que absolveu o reeducando da falta grave que lhe era imputada. Pretensão de reexame de matéria fático-probatória. Decisão suficientemente clara e devidamente fundamentada. Objetivo alheio ao recurso. Embargos não admitidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0023446-83.2020.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado
COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
não admito os presentes embargos de declaração, mantendo integralmente o
acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0023446-83.2020.8.26.0114/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 0023446-83.2020.8.26.0114/50000
Comarca: Campinas
Embargante: Ministério Público
Embargado: 16a Câmara Criminal
VOTO No. 24.365
Embargos de declaração. Insurgência ministerial contra
acórdão que absolveu o reeducando da falta grave que lhe
era imputada. Pretensão de reexame de matéria fático-
probatória. Decisão suficientemente clara e devidamente
fundamentada. Objetivo alheio ao recurso. Embargos não
admitidos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos pelo Ministério Público em face do acórdão de fls.
123/129, que deu provimento ao agravo defensivo para absolver
GUSTAVO HENRIQUE BARBOSA da prática da falta grave que
lhe era imputada, sendo reconhecida a hipótese de sanção
coletiva atribuída a 108 detentos.
Sustenta o embargante estar a conduta do
reeducando devidamente individualizada, alegando que a prática
de condutas idênticas por diversos detentos não pode inviabilizar
a punição de cada um (fls. 01/03)
Os presentes embargos não devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0023446-83.2020.8.26.0114/50000 -Voto no
3
admitidos, não se vislumbrando a presença dos pressupostos
legais, tais como ambiguidade, obscuridade, contradição ou
mesmo omissão (Código de Processo Penal, art. 619).
Depreende-se
das
razões
recursais
apresentadas pelo embargante a pura intenção de reexame de
matéria fático-probatória, com o objetivo de manter o
reconhecimento da falta grave.
Entretanto, os embargos declaratórios não
se prestam a este fim, trazendo a lei hipóteses taxativas para a
oposição de referido recurso.
In casu, uma breve leitura do acórdão
atacado é o bastante para se verificar a análise minuciosa das
questões de fato e de direito devolvidas para o julgamento deste
E. Tribunal, não havendo omissões a serem enfrentadas.
Há de se ressaltar que o juiz não está
obrigado a rebater toda e qualquer tese encampada, tampouco
questionamentos
ordinariamente
óbvios,
evidentemente
rechaçados pelo arcabouço probatório, sobre o qual, inclusive,
estão lastreadas as conclusões constantes no acórdão embargado.
Sobre o tema já nos manifestamos:
Não caracterização da omissão: não se
configura lacuna na decisão o fato de o
juiz deixar de comentar argumento por
argumento levantado pela parte, pois, no
contexto geral do julgado, pode estar nítida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0023446-83.2020.8.26.0114/50000 -Voto no
4
a sua intenção em rechaçar todos eles.
(Código de Processo Penal Comentado,
Forense, nota 8 ao art. 619)
Ao contrário do alegado pelo embargante,
o acórdão hostilizado examinou detidamente os elementos de
prova insertos aos autos, destacando a existência de imputação
generalizada a 108 detentos.
Em síntese, as alegações expostas pelo
embargante ultrapassam os limites dos embargos declaratórios,
razão pela qual o presente recurso deve ser inadmitido.
Ante o exposto, pelo meu voto, não admito
os presentes embargos de declaração, mantendo integralmente o
acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator